Tribunal: TJMT
Processo: 1001251-39.2023.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001251-39.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AIRTON JOSE DE ANDRADE - CPF: 515.945.799-20 (APELADO), BARBARA FERNANDA RIVA - CPF: 004.838.981-12 (ADVOGADO), VALDIVA ANGELINA MAZIERO DE ANDRADE - CPF: 656.298.339-87 (APELADO), JARBAS VAVASSORI - CPF: 034.408.919-33 (APELANTE), DANIEL REDER CANZI - CPF: 031.804.871-00 (ADVOGADO), JAISON VAVASSORI - CPF: 033.547.819-04 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), RADIO E TELEVISAO MASSA LTDA - EPP - CNPJ: 37.433.257/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001251-39.2023.8.11.0037

APELANTE: JARBAS VAVASSORI, JAISON VAVASSORI

APELADO: AIRTON JOSE DE ANDRADE, VALDIVA ANGELINA MAZIERO DE ANDRADE

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIROS PROCEDENTES
– PRELIMINARES - A
USÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA PELOS APELADOS E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
PELOS APELANTES
- REJEITADAS - MÉRITO -
IMISSÃO NA POSSE - IMÓVEIS OBJETO DE ARREMATAÇÃO PELOS EMBARGADOS - DIFERENÇA DE ÁREAS REGISTRADAS – CONSTRIÇÃ
O SOBRE POSSE DE ÁREA DOS EMBARGANTES
DE TERCEIROS
QUE EXERCEM A POSSE
HÁ MAIS DE VINTE ANOS -CANCELAMENTO DA IMISSÃO DE POSSE DEVIDO –TERCEIRO
S

DE
BOA-FÉ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Razões recursais, ainda
que sejam
genéricas, no sentido de reiterar as teses defensivas, não leva necessariamente à inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença.

Não há falar-se em nulidade por falta de fundamentação quando a decisão, embora sucinta, esclarece os motivos que a ensejaram sentença impugnada.

A demonstração, pelos embargantes de terceiros, que adquiriam o imóvel em data anterior à constrição levada a efeito pelos embargados,
cujo exercício de posse é de mais de vinte anos, evidencia que é indevida a imissão na posse em favor dos embargados
referente porção de área.

Eventual incorreção das áreas, no plano físico dos imóveis arrematados pelos apelantes-embargados não é oponível aos apelados embargantes de terceiros, na medida em que não figuram na lide executiva em que houve a arrematação dos lotes, bem por isso não podem ser responsabilizados por erros ou incorreções oriundas de registros imobiliários.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001251-39.2023.8.11.0037

APELANTE: JARBAS VAVASSORI, JAISON VAVASSORI

APELADO: AIRTON JOSE DE ANDRADE, VALDIVA ANGELINA MAZIERO DE ANDRADE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JARBAS VAVASSORI e JAISON VAVASSORI
, contra sentença que nos Embargos de Terceiros no
1001251-39.2023.8.11.0037,
movidos por
AIRTON JOSE DE ANDRADE e VALDIVA ANGELINA MAZIERO DE ANDRADE,

julgou procedente o pedido para revogar a imissão na posse do Lote 09, da quadra 06, do Loteamento Parque Castelândia, com área de 461,31m2, bem como

manter os embar
gantes
na posse do imóvel, com a condenação dos requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da c
ausa.

Sustentam que
ajuizaram imissão na posse, porque arremataram judicialmente – autos no 0004461-48.2005.11.
0037, os
imóveis registrados sob os lotes n. 10 e 11, da quadra 06, do Loteamento Parque Castelândia,

Em síntese, argumentam que
adquiriram
ambos os lotes
, cada qual com
área de
588m
2 desde
a sua origem
. No entanto, no plano físico,
existe uma supressão de 140,90m2 do Lote 11 e de 123,20m
2 do
Lote 10
.

Assim, as medidas
dos Lotes 10 e 11
, arrematados pelos
ora apelantes
,
diverge
m dos respectivos registros das

Matrícula
s
, dos quais foram suprimidos 264,10m
2,
quase 23% sobre o total da área.

Dizem que a
arrematação se deu com base nos

registros
dos Lotes 10 e 11 que, a rigor,
antecedem ao Lote 09, nunca foram desmembrados, al
ém de que foram avaliados por
oficial de justiça que expressa a quantidade de metros quadrados do terreno e
a construção edificada
.

Asseguram que o erro está no imóvel dos embargantes apelados, desde o primeiro registro da matrícula, porque nunca existiu a disposição do Lote 09 da Quadra 06 do Loteamento Parque Castelândia, conforme
evidencia
o Memorial Descritivo de
registro do Loteamento junto ao CRI, seja em Poxoréu-M, como em Primavera do Leste-MT.

Aduzem que
se adquiriram
lotes
com
588m2
e
,
após, apurou-se que há supressão de
área, devem ser indenizados com base no valor de mercado dos imóveis a título de dano material e moral, frente aos prejuízos que vem
suportando
em
decorrência
da aqu
isição judicial dos terrenos
, o que sequer fora analisado na sentença, em violação ao artigo 93, IX da CF e artigo 489, §1o, IV do CPC.

Postulam o provimento do recurso para determinar a reintegração de posse da área
faltante para que cada terreno arrematado passe a ter a área de 588m2, nos termos do que consta no termo de arrematação do referido imóvel
e inversão do ônus
da
sucumbência.

Nas contrarrazões, os apelados
suscitam preliminar de não conhecimento do apelo por violação ao princípio da dialeticidade; a rejeição da preliminar de ausência de fundamentação da sentença e, no mérito,
pedem o desprovimento do recurso (id 222685746).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II)
VOTO PRELIMINAR – DA ALEGADA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA PELOS APELADOS

Em contrarrazões, os embargantes, ora apelados, suscitam preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade, por não
ter
em
os
apelantes indicado os motivos de fato e de direito pelos quais requerem o novo julgamento.

Não assiste razão aos ora apelado
s
.

É que, segundo o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter
“os fundamentos de fato e de direito
”,
in
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II -
a
exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV -
o
pedido de nova decisão.”

Assim, ainda que as razões recursais sejam genéricas, reiterando, na verdade, as teses defensivas, tal fato não leva necessariamente à inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO. (...). 3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g.
AgRg
no
AREsp
832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016,
DJe
13/5/2016). (...). (
AgInt
no
AREsp
1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017,
DJe
01/09/2017)”

Ante o exposto,
REJEITO a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É como voto.

III)
VOTO PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Eminentes Pares,

Os apelantes sustentam que a sentença está viciada, porque diversos de seus argumentos suscitados em contestação foram devidamente apreciados, em violação aos artigos 93, IX da CF e 489, §1o, IV do CPC
, cuja preliminar não deve ser acolhida.

Com efeito, não se pode confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação.

No caso, embora concisa, a sentença impugnada não padece de nulidade, na medida em que revela de forma satisfatória, as razões de decidir sobre os quais se fundamenta o provimento jurisdicional combatido.

Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO QUE DECIDIU TODA A CONTROVÉRSIA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. INDICAÇÃO DE FUNDO CEDAE. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO. MULTA DE 10%. CABIMENTO. 1. Tendo a instância de origem se pronunciado de forma clara e precisa sobre as questões postas nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, como no caso concreto, não há falar em omissão no acórdão estadual, não se devendo confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. 2. O Tribunal não fica obrigado a examinar todos os artigos de lei invocados no recurso, desde que decida a matéria questionada sob fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, sendo dispensável a análise dos dispositivos que pareçam, para a parte, significativos, mas que, para o julgador, senão irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar. 3. A mera indicação de fundo contendo os recursos não corresponde ao efetivo pagamento do débito no cumprimento de sentença, o que atrai a incidência da multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC. 4. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1648992 RJ 2020/0009337-3, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/03/2022).

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. VALIDADE. 1. Não há violação do art. 535 do CPC/1973 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado. 2. O Superior Tribunal de Justiça, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entende que a fundamentação do ato jurisdicional, ainda que concisa, revela-se apta a cumprir o mandamento constitucional contido no art. 93, IX. 3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, ainda que de forma sucinta, fundamentou a decisão, afastando, de uma só vez, as alegações que o recorrente sustenta não terem sido analisadas. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ -
AgInt
no REsp: 1340172 RS 2012/0177292-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 25/11/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/12/2019)

Ante o exposto
, REJEITO a preliminar.

É como voto.

IV)

VOTO
MÉRITO

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença que julgou procedente os Embargos de Terceiros opostos por
AIRTON JOSÉ DE ANDRADE e VALDIVA ANGELINA DE ANDRADE
,
para revogar a imissão na posse do Lote 09, da Quadra 06, Loteamento Parque Castelândia, com área de 461,31m2
, mantendo
os
embargantes na posse do aludido imóvel.

Pois bem. A celeuma se deu
por força da a
rrematação em hasta pública,
ocorrida em
30-6-
2022,

pelos
apelantes, do
Lote 10
(Matrícula 3.843) e
Lote
11
(Matrícula
6.181)
ambos da
Quadra 06,
medindo cada um
588,00m2
, registrados no CRI de Primavera do Leste-MT (conforme se observa do Edital de Leilão e Intimação - id 85722174
– autos 0004461-48.2005.8.11.0037
).

Assim se diz, porque
após a imissão na posse, quando da medição dos terrenos, os apelantes constataram que
uma área menor do que aquela que realmente consta na documentação, razão pela
qual pugnaram
pela imissão na posse no terreno identificado como área remanescente do lote no 11, quadra no 06
, o que foi deferido em 15-12-2022 (id 106202137—autos 0004461-48.2005.8.11.0037).

Na ocasião, foi determinada a expedição de mandado de imissão na posse na área faltante, apontada pelos apelantes como localizada à Rua do Comércio, entrada por um portão ao lado da TV Primavera/Rádio Primavera.

Ocorre que ao dar cumprimento a referida ordem de imissão na posse, o objeto recaiu sobre área dos apelados, Embargantes de Terceiros
Airton e
Valdiva
, que defendem ser proprietários e possuidores do
Lote 09
- Matrícula 3.856
,
com
461,31m2,
adquiridos em
1
6-06-2000
, de
Valdeli

Nevesde
Almeida e Esposa
.

Ponderam
,
os apelados,
que desde 1989 o lote 09 sempre mediu 836,25m2 até que fora desmembrado por conta da aquisição dos 461,31m2 e o restante
de
374,94m2
, passou a se
denomin
ar
de Lote 09/A, de propriedade LEOCIR JOÃO TRIACCA,
objeto
da
M
atrícula no 3.856 atualizada em 10/02/2023
.

Como se observa, portanto,
os fundamentos de reforma da sentença
se voltam contra
a dimensão dos imóveis objeto da
a arrematação
p
elos embargados, ora apelantes

JARBAS VAVASSORI e JAISON VAVASSORI
,
nos autos
0004461-48.2005.11.0037
, porque, ao darem cumprimento à imissão na posse, constataram área menor, no plano físico dos imóveis, daquela que efetivamente foi colocada à venda por meio da hasta
pública.

Sucede que os apelados, autores dos Embargos de Terceiros provaram que estão na posse do imóvel Matrícula
3.856, com 461,31m2,
desde sua aquisição no ano de 2000,
cujo arcabouço probatório é incontroverso.

O argumento, portanto
,
de que o “erro” estaria no imóvel dos E
mbargantes apelados,
ao fundamento de que
“
nunca existiu a disposição do Lote 09 da Quadra 06 do Loteamento Parque Castelândia
”,

colide frontalmente com o te
or da escritura pública de compra e venda e matrícula do bem apresentada por
AIRTON e
VALDIVA
.

Fato é que
eventual sobreposição de títulos ou diferença das
áreas, especialmente sobre os Lotes 10 e 11, dos ora apelantes, não constitui fundamento suficiente para
obstar
o exercício de posse dos apelados, terceiros na demanda executiva em que houve a arrematação dos imóvei
s
pelos apelantes.

Friso, porque necessário, que eventual incorreção das áreas, no plano físico dos imóveis arrematados pelos apelantes não é oponível aos apelados embargantes de terceiros, na medida em que não
figuram na lide executiva
em que houve a arrematação dos lotes
,
bem por isso não po
dem ser responsabilizados por erros ou incorreções oriundas de registros
imobiliários
.

Por isso, com acerto a sentença ao julgar procedente os Embargos de Terceiros, reservando, naturalmente, o direito dos apelantes em
postular abatimento de valores
nos autos principais,
bem como, se assim preferirem,
o ajuizamento de
a
ção
estimatória
(
quanti
minoris
)
em desfavor do exequente
e demais consectários,
em razão da alegada apuração de diferença considerável entre a área do bem levado à registr
o e a efetiva medição ocorrida por ocasião da imissão na posse

pelos apelantes.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024